Tribunal: CARF
Processo: 10925.900553/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900553/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.869 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ONSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado.
Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório. Por outro lado, a não
apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito
vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos
autos à Unidade Local para reanálise do direito creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ
apurado em 31.12.2002 considerando-se o saldo de crédito existente no processo no
10925.000748/2003-95; prolatar novo Despacho Decisório; após, retome-se o rito processual..
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900553/2008-51
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.869 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900553/2008-51

Relatório

ONSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., já qualificada
nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 11-51.727, proferido pela 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Recife/PE, em 15 de dezembro
de 2015.
2.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado em 31.12.2002.
3.
A compensação não foi homologada em razão da apuração de imposto a pagar no
respectivo período de apuração, conforme Despacho Decisório (e-fls. 3):
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que
não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), correspondente ao período de apuração
do crédito informado no PER/DCOMP, consta imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 35.655,59
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 1.324,96
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado. (Grifo nosso)
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou, em síntese, que
ao transmitir o PER/DCOMP não informou o número do processo no 10925.000748/2003-95 em
que havia saldo de direito creditório já reconhecido no valor R$154.040,74.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação, bem assim para
decidir sobre pedidos de retificação ou de cancelamento, é do Delegado da Receita
Federal do domicílio fiscal do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 17.02.2016, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 25.02.2016 e reitera os argumentos aviados em primeira
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.869 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900553/2008-51

instância.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar a liquidez e certeza do saldo negativo de IRPJ
no montante de R$35.655,59 informado pela Recorrente no PER/DCOMP no
23841.47076.121203.1.3.02-4485, transmitido em 12.12.2003.
10.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
11.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
12.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
13.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
14.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Significa dizer, regra geral, que cabe a
quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com
outros elementos probatórios.
15.
Nessa esteira, o contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual
equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova
análise do direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
16.

No caso em análise, a Recorrente alega que em 2003, ano em que iniciou o
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.869 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900553/2008-51

processo eletrônico de compensação (PER/DCOMP), enviara DCOMP para fins de compensar
débito próprio de Cofins. Entretanto, não informou na referida DCOMP que a origem do crédito
era o processo de compensação (formulário) no 10.925.000.748/2003-95, no qual havia saldo de
crédito, já reconhecido, no montante de R$154.040,74.
17.
Pois bem. Consta dos autos, conforme Despacho Decisório 886/2003 (e-fls. 8-9),
que a Recorrente possuía em 2003 saldo de credito no montante de R$154.040,74, decorrente de
saldo negativo de IRPJ apurado nos anos-calendário 2000 a 2002, conforme demonstrativo
abaixo:
Processo
Direito creditório
Valores compensados
Valor
Tributo
PA
Tributo
PA
Valor
10925.000.748/2003-95
85.336,17
IRPJ
2000 Cofins 01/2003
43.839,88
78.048,57
IRPJ
2001 Cofins 02/2003
47.001,74
129.575,35
IRPJ
2002 Cofins 03/2003
48.077,73
Total
292.960,09
-
-
-
-
138.919,35
Saldo de crédito
154.040,74
-
-
-
-
-
18.
Conforme salientado acima, colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis para comprovar o direito alegado, equívoco no preenchimento de declaração
não pode figurar como óbice a impedir reanálise do direito creditório vindicado. Nesse sentido, o
direito creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado em 31.12.2002 deve ser
reanalisado considerando-se o saldo de crédito existente no processo no 10925.000.748/2003-95.
Conclusão
19.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para reanálise do direito
creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado em 31.12.2002 considerando-se o saldo
de crédito existente no processo no 10925.000.748/2003-95; prolatar novo Despacho Decisório;
após, retome-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital